Tribunal: TCU
Processo: 021.086/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no Pregão Presencial no 003/2022, do Município de Nova Olinda/TO, com o objetivo de registro de preços para manutenção de aparelhos de ar condicionado, atendendo as necessidades do ensino fundamental e demais departamentos junto ao Fundo Municipal de Educação do município

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.086/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - TO. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Prefeitura Municipal de Nova Olinda-TO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 3/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: inclusão de cláusula restritiva no edital de licitação, limitando a participação a empresas situadas num raio de aproximadamente 150 quilômetros do município de Nova Olinda - TO, em desobediência ao art. 3o, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993 e aos Acórdãos 6233/2009 e 2957/2011 do TCU, que promovem a igualdade de condições a todos os concorrentes e proíbem cláusulas que restrinjam a competitividade baseadas na localização geográfica das empresas; a falta de previsão de manutenção preventiva no edital do certame para aparelhos de ar-condicionado, contrariando o art. 2o da Portaria MS 3523/1998, bem assim a Resolução Anvisa 9/2003, que o regulamenta, a qual exige a referida manutenção a cada três meses; utilização do pregão na modalidade presencial sem demonstrar a inviabilidade da modalidade eletrônica, em desobediência ao art. 1o, § 4°, do Decreto 10.024/2019; aos acórdãos 988/2009, 1099/2010, 1631/2011, 1184/2012, 2174/2012, 2292/2012, 2290/2017, todos do Plenário deste Tribunal.